Tribunal: TJES
Processo: 5007241-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN VICENTE LIMA
COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN VICENTE LIMA, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ibiraçu/ES. Sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, de fundamentação inidônea e de desproporcionalidade, haja vista a fixação de regime inicial semiaberto na sentença. Pugna-se pela concessão da ordem, com a liberdade do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base na existência de risco concreto à ordem pública e reiteração delitiva; (ii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial pela existência de risco concreto de reiteração delitiva, considerando a reincidência do paciente e a regressão anterior de regime em execução penal.

4.
A fundamentação da decisão atacada está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a idoneidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há histórico de práticas delitivas e ações penais em curso.

5.
A existência de condenação com fixação de regime inicial semiaberto não invalida automaticamente a prisão preventiva, cuja legalidade deve ser examinada de acordo com os requisitos próprios do art. 312 do CPP.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados, ante o risco concreto de reiteração delitiva revelado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência e da existência de outras ações penais em curso.

2. A fundamentação que destaca a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal é idônea quando lastreada em dados objetivos constantes dos autos.

3. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, que deve ser avaliada com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas somente é admissível quando estas se mostrarem suficientes para assegurar os fins da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020; STJ, RHC 192.692/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007241-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN VICENTE LIMA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JONATHAN VICENTE LIMA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Ibiraçu/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da mantença da prisão preventiva, considerando que na sentença foi fixado inicialmente o regime semiaberto, menos gravoso.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 62880256, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao manter a medida constritiva:

“
[...] A alegação da defesa não merece prosperar, nesse momento, eis que baseia-se tão somente na possível aplicação de pena menos gravosa, no entanto,
deixou de manifestar sobre a reincidência do acusado Jonathan, eis que cumpre pena no regime aberto por este Juízo, e, inclusive, teve regredido seu regime nos autos da Execução Penal nº. 0004032-03.2011.8.08.0022
.

Portanto, a manifestação da Defensoria Pública vai de encontro aos fatos trazidos nos autos, no que diz respeito a primariedade do acusado Jonathan,
eis que um dos motivos da conversão de sua prisão em sede de audiência de custódia, foi a reincidência
.

Além disso,
constato que o delito imputado aos acusados é grave
, o qual deixa em seu rastro delitos outros que põe o seio da sociedade desprovido de segurança e certeza no dia de amanhã.

Certo é que somente a gravidade do fato não é motivo suficiente para se manter o decreto segregatório, assim como as alegações da defesa de que não foi analisado o periculum libertatis não são suficientes para sua revogação, nas no referido feito encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, repita-se, não existindo nenhum novo fato, jurídico ou pessoal, que me permita a soltura do acusado.

Nesse passo, a custódia cautelar, no caso vertente, é medida realmente necessária para garantia da ordem pública, para preservar a instrução e para assegurar a execução da lei penal.

Assim, pelas razões expostas,
MANTENHO

a prisão preventiva do denunciado
JONATHAN VICENTE LIMA
, indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva, vez que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, autorizadores da prisão preventiva.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza
.

7.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente
.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.

(RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência da Corte Superior.

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

A alegação de desproporcionalidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória não se sustenta no atual momento processual.

O raciocínio do impetrante desconsidera que a análise da legalidade e necessidade da prisão preventiva deve ser feita com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e não à luz do regime que foi fixado na sentença.

A fixação de regime de cumprimento de pena, ainda que menos gravoso, não possui efeito automático retroativo para invalidar a prisão preventiva previamente decretada, sobretudo quando esta se mostra necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.